Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728239-21.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GSC LIMA STUDIO DE PILATES LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO CEP-CENTRO EMPRESARIAL DO PARANOA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CEP-CENTRO EMPRESARIAL DO PARANOA, GSC LIMA STUDIO DE PILATES LTDA - ME DESPACHO A parte autora apresentou petição requerendo a dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias para apresentação dos documentos probantes da sua hipossuficiência. Defiro o prazo sem possibilidade de prorrogação, sendo fatal para a juntada da documentação, que será analisada. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator